Tribunal: TJBA
Processo: 8026340-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026340-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GISELDA MARIA RIBEIRO SPINOLA

Advogado(s)
:
FRANCISCO VINICIUS DE ALMEIDA RIBEIRO, JOAQUIM TEIXEIRA LIMA JUNIOR

AGRAVADO: MARIA ELIANA DE ALMEIDA SPINOLA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES, ALEXINALDO NASCIMENTO PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. OMISSÃO QUANTO A ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DEMAIS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que nomeou a filha do de cujus como inventariante em detrimento da cônjuge supérstite, ora embargante, nos autos de inventário.

1.2 -
Alegações da embargante.
Sustenta omissão quanto: (i) à violação do contraditório e do devido processo legal, por ter sido proferida decisão gravosa sem prévia intimação para manifestação sobre acusação de dilapidação patrimonial; (ii) ao prejuízo concreto suportado pela embargante, pessoa idosa com mais de 80 anos, que teve preterida sua ordem de preferência; e (iii) à ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao contraditório e ao devido processo legal; e (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto ao prejuízo concreto da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O acórdão embargado não analisou expressamente a alegação de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, impondo-se o suprimento da omissão em atenção ao dever de completude da prestação jurisdicional.

3.2 - A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não merece acolhida, pois não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. A decisão de primeiro grau, ao nomear a inventariante, aplicou o art. 617 do CPC, indicando os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão, não incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC.

3.3 - Quanto à alegada omissão sobre violação ao contraditório e ao devido processo legal, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando que a embargante jamais foi formalmente designada inventariante, razão pela qual não há que se falar em remoção irregular ou violação do devido processo legal.

3.4 - Não há omissão quanto ao prejuízo concreto da embargante. O acórdão analisou os elementos dos autos, inclusive a posição da embargante como cônjuge supérstite, concluindo pela manutenção da nomeação da filha do de cujus, diante do significativo decréscimo patrimonial do espólio e do levantamento de valores sem autorização judicial.

3.5 - Os embargos de declaração não configuram meio idôneo para veicular irresignação acerca do mérito do acórdão, sendo vedada sua utilização com caráter infringente para modificar substancialmente a decisão embargada.

3.6 - O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação do seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão apontada quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau, rejeitando-se a alegação de nulidade, valendo o acórdão complementar como termo de integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6º, 7º, 9º, 10, 489, § 1º, 617, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 387.614/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.012.733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento n. 8026340-53.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante
GISELDA MARIA RIBEIRO SPINOLA
e parte Embargada
MARIA ELIANA DE ALMEIDA SPINOLA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.